Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702643-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: CARMINO RIBEIRO SOARES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais à Segunda Instância homologar o acordo firmado entre as partes (ID 47247373), o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 12:47:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator